Tribunal: TJES
Processo: 5027683-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027683-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PEGO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027683-41.2024.8.08.0048

RECTE.:
ANTONIO PEGO

RECD
O
.:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E
VALORADOS ADEQUADAMENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese da parte autora

O autor alega que é beneficiário do INSS e que passou a sofrer descontos indevidos em sua aposentadoria, nos valores de R$ 33,00, entre junho e dezembro de 2023, e R$ 35,30 a partir de janeiro de 2024, identificados como “CONTRIBUIÇÃO ABENPREV-0800.000.3751”. Sustenta não ter contratado qualquer serviço ou autorizado tais cobranças em favor da ré. Diante disso, requer, inicialmente, a suspensão imediata dos descontos por meio de tutela de urgência. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante da lesão sofrida em verba de natureza alimentar, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14592472), requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de primeiro grau em sede de sentença.

Tese da parte requerida

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 14592471
) dispôs que:

“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, declarando a inexistência do débito vergastado e, por conseguinte, condenando a parte ré ao cancelamento definitivo da exigência realizada na verba previdenciária da suplicante a título de “CONTRIBUICAO ABENPREV-0800.000.3751”, sob pena das astreintes arbitradas na decisão inaugural. Condeno a suplicada, ainda, à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do autor, com correção monetária a partir de cada desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC, que engloba a atualização monetária.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista a aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de ma
joração da
indenização pelos danos morais supostamente suportados pel
o
autor. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença
impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, restou incontroverso que o autor não autorizou a contratação de qualquer serviço, tampouco anuiu com a realização dos descontos, circunstância esta não contestada pela parte ré, que sequer apresentou defesa ou compareceu à audiência de conciliação. Comprovada, pois, a ocorrência dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, reputa-se acertada a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, ao cancelamento da cobrança, bem como à restituição dos valores indevidamente debitados.

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)